Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO GAPED. NÃO ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIMENTO DE PRAZO ADICIONAL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVIAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 536, caput, do CPC, “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.
2. Segundo o art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao Juiz, de ofício ou a requerimento, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”
3. As astreintes (multa pecuniária) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva.
4. In casu, o prazo adicional concedido para o cumprimento da obrigação, após a aplicação da multa, somente teve o condão de oportunizar ao agravante o atendimento da ordem judicial, sem que fosse imperiosa a exasperação da multa anteriormente fixada ou a imposição de outras restrições, não havendo que se falar em afastamento das astreintes.
5. A incidência da multa pecuniária não configura excesso de execução, em razão da recalcitrância do agravante no cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual correto da GAPED, dentro do prazo assinalado pelo Juízo de origem.
6. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. Decisão mantida.